Tribunal: TJMT
Processo: 1016385-77.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016385-77.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 41.058.486/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.713.791-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. S. A. - CPF: 102.371.341-10 (EMBARGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.713.791-98 (EMBARGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.662.378-44 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 41.058.486/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ausência de vícios do art. 1.022 do
cpc
. Pretensão de prequestionamento. Inadequação da via recursal. Inexistência de caráter protelatório. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, na qual se discutia a responsabilidade de operadora de plano de saúde. A parte embargante limita-se a suscitar o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, sem apontar vícios no julgado.

II.
Questões em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando ausente a indicação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo opostos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A ausência de indicação específica de qualquer vício compromete a admissibilidade do recurso, evidenciando sua inadequação como sucedâneo recursal.

5. O prequestionamento não constitui finalidade autônoma dos embargos declaratórios, sendo admissível apenas quando vinculado à existência de vício no julgado, admitindo-se, ademais, o prequestionamento implícito conforme jurisprudência consolidada.

6. Não configurado o caráter protelatório do recurso, porquanto expressamente fundamentado na intenção de prequestionamento, afastando-se a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em consonância com a Súmula 98 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao prequestionamento isolado de dispositivos legais, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria jurídica foi enfrentada no acórdão, ainda que sem citação numérica dos dispositivos legais.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022, I e II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt nos
EAREsp
nº 2.128.698/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09.04.2024; TJMT, Reclamação nº 1016648-89.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
po
r

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
356767352
), o qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento
interposto pel
o

e
mbargante
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Dano Moral, autos nº 1016385-77.2024.8.11.0003.

Em suas razões, a embargante não aponta especificamente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no texto do Acórdão. Limita-se a asseverar que o recurso possui caráter exclusivamente
prequestionatório
, visando a interposição de eventuais recursos às instâncias superiores. Requer manifestação expressa acerca dos artigos 485, VI, do CPC; 186, 188, I, 473 e 944 do CC; 13 e 16 da Lei 9.656/98; 2º, 3º, 14, 51 e 54, § 4º do CDC; e 5º, X e XXXVI, e 196 da CF.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta o caráter manifestamente protelatório do recurso, haja vista a ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Requer, ao final, a condenação da embargante ao pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os
e
mbargos de
d
eclaração não podem ser utilizados como via recursal para rediscutir a matéria já apreciada, sendo inadmissíveis quando interpostos com o objetivo de
prequestionar
dispositivos legais, sem apontar de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA

DE
VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão.
2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos
aclaratórios
por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso.
3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento. 4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EAREsp
: 2128698 SC 2022/0144377-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

A

parte e
mbargante não

apo
ntou
de forma clara e específica a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
a
córdão embargado, limitando-se a alegar a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados, com o objetivo de viabilizar a eventual interposição de recursos excepcionais.

Sobre o ponto, cabe ressaltar que o prequestionamento ficto ou implícito é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, a finalidade dos
e
mbargos
d
eclaratórios, deve ser a de sanar os vícios mencionados, e não apenas o prequestionamento em si.

Nesse sentido, se extrai do seguinte julgado, neste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESCUMPRE E DESAFIA AUTORIDADE DE JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEITADA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – ASSEGURADO O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE NA SENTENÇA PROFERIDA PELO TOGADO SINGELO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS – HONORÁRIOS DEVIDOS – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RESTAURAR A AUTORIDADE DO JULGADO DO TJMT – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
(TJMT - 1016648-89.2022.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data de Publicação: 05/10/2023) (Destaquei)
Destacamos

Nesse contexto, não se verifica a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, restando evidenciado que
o

e
mbargante busca, na verdade, rediscutir a matéria já apreciada, o que não encontra amparo nos estreitos limites dos
e
mbargos de
d
eclaração.

Destaque-se que o prequestionamento dos dispositivos legais apontados pela embargante restou devidamente realizado de forma implícita, conforme a jurisprudência do STJ acima mencionada, haja vista, desnecessária a oposição dos presentes embargos de declaração com essa finalidade.

Por fim, no que tange ao pleito formulado pelo embargado em suas contrarrazões, pugnando pela condenação da operadora de saúde à multa por litigância protelatória
(art. 1.026, § 2º, do CPC), entendo que o pedido deve ser indeferido.

Embora o recurso careça dos requisitos do art. 1.022 do CPC, a embargante justificou a interposição do recurso expressamente sob a rubrica do prequestionamento, ancorando-se no que dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"). Destarte, não vislumbro dolo processual ou manifesto escopo de retardar o feito a justificar a sanção pecuniária neste momento.

Diante do exposto,
conheço

e
rejeit
o
os
e
mbargos de
d
eclaração
, mantendo
inalterado
o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026